Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSU E RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/09 DA ANS. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DA MODALIDADE PELA OPERADORA. OPORTUNIDADE DE MIGRAÇÃO À OUTRA OPERADORA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CANCELAMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao litígio envolvendo fornecedora de serviços de saúde e destinatária final desses serviços (Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça).
2. Embora a administradora de benefícios possua atividade distinta da operadora de plano de assistência à saúde, responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, em especial pelo indevido cancelamento do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao anteriormente cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99.
4. Não dispondo a operadora ré de plano de saúde na modalidade individual ou familiar na região dos consumidores, deve ser conferida aos beneficiários a possibilidade de migração a plano similar em operadora diversa, sem o cumprimento de novas carências.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.